Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-97.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000961-97.2021.8.11.0003
APELANTE: ANTONIO ALVES MOREIRA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não cabe a indenização, que, no entanto, deve ser mantida em razão do princípio da proibição da reformatio in pujus. Todavia, o montante arbitrado não comporta majoração.
O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.
Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais julgada nos seguintes termos:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação.
Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
O apelante pede a majoração do montante estabelecido para a reparação e para os honorários advocatícios.
Nas contrarrazões o réu aduz que nem ao menos ficou configurado o abalo extrapatrimonial, de modo que o quantum indenizatório não comporta alteração (ID 100101973).
É o relatório.
O autor ingressou com a presente Ação aduzindo que verificou que foi inserida no seu benefício previdenciário anotação de “reserva de margem para cartão de crédito” referente a contrato que não reconhece.
O réu, de fato, não comprovou a existência da relação jurídica, o que ensejou a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação à indenização por danos morais.
O apelante pede que seja aumentado o valor estabelecido para a reparação.
Para essa indenização o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).
Sérgio Cavalieri Filho ensina:
(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)
Como ressaltado pelo réu na contestação, a anotação feita na aposentadoria do apelante foi apenas de reserva da margem, não foi realizado nenhum abatimento. E embora o autor afirme que isso impediu que ele efetuasse outros empréstimos, não há qualquer evidência disso, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).
O transtorno causado ao autor e o fato de ser obrigado a buscar a via judicial para resolver a questão não ultrapassa o dissabor cotidiano a que estão sujeitos todos aqueles que participam de relações comerciais.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÍVIDA QUITADA – ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR O CONTRÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a devedora alega e mostra que a prestação cobrada já está quitada, cabe ao credor provar o contrário (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).
A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser rateados entre as partes. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020)
E também: AP 1031371-63.2017.8.11.0041.
Desse modo, não seria cabível a reparação, que, no entanto, deve ser mantida, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus. Todavia, não comporta acolhimento o pedido de majoração do montante estabelecido no juízo de origem.
Quanto aos honorários advocatícios, para defini-los, deve-se atentar para os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).
Nesta lide, foram estabelecidos em 15% sobre o valor da causa, o que atende aos requisitos legais e portanto não devem ser alterados.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator